Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714228-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS RIBEIRO MACHADO SIMOES IMPETRANTE: RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO em favor de MATHEUS RIBEIRO MACHADO SIMÕES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA. O impetrante informa que o paciente foi preso em 07/04/2024 em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo (CP 157, caput). Alega que o réu é primário, possui bons antecedentes e tem endereço fixo (mora com sua genitora), logo, não oferece risco à garantia da ordem pública. Argumenta que a fundamentação exarada na decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e que a suposta prática do crime de roubo com arma branca não demonstra periculosidade especial ou ousadia ímpar. Ressalta que o paciente é usuário de drogas desde os 14 anos, já tendo passado por quatros internações, sendo a última pelo período de 30/01/2024 a 01/04/2024, seis dias dos fatos. Defende a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares menos graves. Aponta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Pena No mérito, requer a confirmação da liminar. O feito foi distribuído no plantão judicial, que determinou a redistribuição ao Relator natural ante a ausência de perecimento do direito (ID. 57725748 - Pág. 3). É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública. O policial Elencláudio Pereira do Nascimento, condutor do flagrante, narrou (ID. 57724209 - Págs. 26/27): Na madrugada de hoje, estava em patrulhamento no Setor Comercial Sul, quando, por volta de 1:40, foram acionados via batalhão, para atender a uma ocorrência de roubo, ocorrida na QD 02, em frente ao edifício Anhanguera, situação que duas pessoas, uma sexo masculino e outra do sexo feminino, haviam sido roubadas e seus celulares haviam sido levados. Deslocaram até o endereço, local em que encontraram as vítimas, as quais relataram que um indivíduo, portando um facão, havia as ameaçado e levado seus aparelhos de telefone celular. Diante da situação, embarcaram as vítimas na viatura e passaram a proceder buscas na região, ocasião em ambos apontaram que o autor havia corrido ao ver a viatura. Fizeram o acompanhamento correndo atrás do indivíduo, mas lograram êxito em abordá-lo. Após a abordagem, questionaram o autor o qual inicialmente negou o crime, contudo, acabou dizendo aos policiais que teria sido ele mesmo o autor, e que teria trocado os aparelhos por pedra de crack, contudo não foi possível localizar a suposta pessoa para quem ele teria entregue os celulares das vítimas. Durante as tentativas de localizar os celulares das vítimas, ainda foi possível achar as duas capinhas dos aparelhos, contudo não se achou os telefones. Diante da situação conduziram todos para esta Delegacia para as providências de praxe. O policial João Paulo Vaz Mendes, que acompanhou o flagrante, narrou (ID. 57724209 - Pág. 27): Em patrulhamento na madrugada de hoje, a equipe foi acionada via batalhão para atender a uma ocorrência de roubo de celular que teria ocorrido na QD 2 do Setor Comercial Sul, Ed. Anhanguera. Foram até o local onde encontraram as duas vítimas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, as quais relataram que teriam sido roubadas por um indivíduo portanto um facão, e que ele havia levado os seus aparelhos de celular. Diligenciaram nas proximidades, quando lograram êxito em prender o autor, logo após as vítimas apontarem ele com sendo a pessoa que os roubaram. Conseguiram chegar próximo ao autor graças à localização dos aparelhos que ainda estava ativa, momentos antes da abordagem. Entretanto, quando abordaram o autor, o indicador de localização não estava mais ligado. Após a abordagem, o autor assumiu para os policiais que teria sido o autor do roubo, entretanto disse que teria deixado os aparelhos próximo a um barracão, entre a QD 4 e 5 do Setor Comercial. Foram até o local, contudo não acharam os aparelhos. Diante da situação flagrancial, considerando que as duas vítimas apontaram o conduzido como autor do crime, considerando também que as descrições físicas e de vestimentas ''batiam'' com aquelas inicialmente fornecida pelas vítimas, conduziram todos para a Delegacia para os procedimentos de praxe. As vítimas contaram que (ID. 57724209 - Pág. 27): JÉSSICA CAROLLINE TEIXEIRA PEDROSO DO ROSARIO - VÍTIMA Estava na madrugada de hoje nas proximidades do Ed. Anhanguera, localizado no Setor Comercial Sul juntamente com seu amigo YURI, quando foram abordados por um indivíduo armado com um facão, o qual os ameaçou dizendo ''passa tudo, não corre, não chama ninguém se não eu vou picotar vocês'', o indivíduo estava bastante nervoso e aparentava estar muito drogado. Receando por suas integridades físicas, resolveram entregar seus aparelhos de celular ao indivíduo, o qual saiu andando, olhando para trás, e, quando chegou nas proximidades da Galeria dos Estados começou a correr. Acionaram a PM que foi ao local, oportunidade em que informaram o ocorrido, disseram as características do autor, e ainda informaram que a localização dos aparelhos ainda estaria ativa. A depoente e Yuri embarcaram na viatura da PM e passaram, juntamente com os policiais a tentar achar o autor. Nas proximidades do EXTERNA, casa de eventos, o localizaram, momento em que o reconheceram e o apontaram com sendo o autor do roubo. Os policiais foram atrás dele, o qual tentou fugir correndo, mas foi abordado em seguida. Ao ver o autor teve absoluta certeza de ser ele a pessoa (MATHEUS RIBEIRO MACHADO SIMÕES) que havia, momentos antes, roubado o seu celular e o de YURY. Os aparelhos não estavam em poder do autor. Tentaram localizar os aparelhos, entretanto, somente acharam as capinhas jogadas próximo a um prédio. Diante da situação os policiais trouxeram todos para esta delegacia. WENDEL YURI SOUSA CALDAS - VÍTIMA Na madrugada estava com sua amiga JESSICA nas proximidades do ED. Anhanguera, localizado no Setor Comercial Sul, quando foram abordados por um indivíduo, aparentemente drogados, portando um facão, o qual apresentando muito nervosismo anunciou um assalto, dizendo que se as vítimas reagissem ele iria ''pepinar'' ambos, fazendo menção que os cortariam. Temendo por suas vidas, ambos entregaram seus aparelhos de celular, tendo o Autor saído do local em seguida, e posteriormente correu. Chamaram a PM, oportunidade em que relataram os fatos e adentraram à viatura na tentativa de localizá-lo. Quando estavam nas proximidades do Posto Policial do Setor Comercial Sul, viram o autor e apontaram aos policiais que conseguiram prendê-lo, entretanto, os aparelhos não estavam mais com ele. Ao ver o autor, o depoente teve absoluta certeza de ser ele a pessoa que momentos antes o ameaçou juntamente com JESSICA e roubou os seus aparelhos celulares. Ainda tentaram localizar os aparelhos, entretanto, apenas encontraram as capinhas jogadas próximo a um prédio. Diante da situação, foram conduzidos para esta delegacia. Por sua vez, o paciente, na delegacia, assumiu ter sido o autor do crime. Disse que estava portando uma faca e que, ao passar nas proximidades do Edifício Anhanguera, visualizou um casal sentado no meio-fio, oportunidade em que se aproximou e anunciou o assalto. Afirma que não machucou nenhum dos dois, apenas pegou os aparelhos e saiu. Logo após roubar os celulares, os trocou por pedra de crack com uma pessoa nas proximidades, pegou as pedras e foi fumar. Afirma que é viciado em crack, sendo usuário de drogas desde os 14 anos e que só cometeu o crime porque precisava comprar a droga. Afirma ainda que estava internado em uma clínica e que teria saído de lá na última segunda feira. Contou que foi abordado pelos Policiais Militares, que estavam em companhia das vítimas, as quais apontaram ele como o autor (ID. 57724209 - Pág. 28). Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A dinâmica do crime demonstra a gravidade concreta do fato e a necessidade de resguardar a paz social, sendo certo que a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.